Tribunal: TJES
Processo: 5025220-11.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cadastro de Inadimplentes - CADIN
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025220-11.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AURELIO CARDOSO DA FONSECA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA/ES e outros
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5025220-11.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: AURELIO CARDOSO DA FONSECA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA/ES

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por AURELIO CARDOSO DA FONSECA contra a sentença proferida em id 4404003, que negou o pedido de dano moral do recorrente, julgando a ação improcedente, nos seguintes termos:

“ANTE TODO O EXPOSTO
, julgo integralmente improcedente a pretensão

autoral e extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Sem condenação em custas processuais e/ou honorários advocatícios sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55, da Lei nº. 9.099/1995, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº. 12.153/2009, art. 27).”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, requerendo a fixação de indenização a título de danos morais, tendo em vista a negativação indevida feita pelo recorrido.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Ao analisar as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Em que pese a disposição legal do art. 1.245 do CCB/2002, a questão versa sobre obrigação tributária, então, deve se aplicar ao caso a legislação especial que rege a matéria.

Como bem demonstrado em sentença, não verifico conduta indevida do recorrido e, consequentemente, não resta configurado o dano moral pleiteado. Vejamos os termos da fundamentação:

“No mérito, pontuo que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, dispõe que a Administração Pública Direta e Indireta dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade e impessoalidade.

Com o princípio da legalidade, perfaz-se a consagração de que a Administração Pública só poderá praticar atos em conformidade com a lei, pois a atividade administrativa é estritamente sublegal ou infralegal.

Assim, ressalta-se que não há liberdade nem vontade pessoal, pois enquanto ao particular é lícito o que a lei não proíbe, no âmbito da Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza.

Sua atuação é segundo à lei e, se assim não proceder, os atos que não respeitam as disposições legais não só poderão como deverão ser invalidados pelo Poder Judiciário ou pela própria Administração Pública.

Destaco, também, o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular que, apesar de não encontrar previsão expressa no texto constitucional, decorre do regime democrático e do sistema representativo, sendo que, através deste, se presume que a atuação do Estado tem por finalidade o interesse público.

Logo, sempre que o Estado estiver presente na relação jurídica, como representante da sociedade, seus interesses prevalecerão sobre os do particular, visto que está defendendo o bem comum. [...]

Feitas essas considerações, ressalto que não é permitido ao Judiciário adentrar no mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade e eficiência do ato, pois, se assim agir, emitiria pronunciamento da Administração Pública, quebrando o pacto federativo da tripartição dos poderes (cláusula pétrea, prevista no art. 60, §4º, inciso III, da CF/88). Logo, cabe-lhe examiná-lo, tão-somente, sob a ótica da legalidade.

Tenho, dentro de tais colocações, após análise dos elementos fáticos, probatórios e jurídicos que permeiam a demanda, que a pretensão autoral deve ser julgada IMPROCEDENTE.

Isto, porque, a despeito do ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), a parte pleiteante não conseguiu afastar a presunção de legalidade dos atos administrativos, ora submetidos ao crivo judicial.

Sobre a matéria e após avaliar com acuidade a tese autoral, no contraste para com a contestação e todos os elementos de prova que instruem o feito, visualizo que a parte requerida apresentou o esclarecimento de que o débito (e consequente inscrição em cadastro protetivo de crédito/ajuizamento de execução fiscal) decorre de tributo atribuído à parte requerente e não adimplido.

Tal constatação foi confessada pela própria parte autora, que indicou que em certo momento foi proprietária do aludido imóvel, não tendo comunicado ao Município a transferência do bem para terceiro.

Tal situação faz incidir o fixado nos arts. 164 e 170, da Lei Complementar Municipal n.º 027/2009 (Código Tributário Municipal),
com o seguinte teor:

Código Tributário Municipal
:

Artigo 164. Deverão ser obrigatoriamente comunicadas ao setor responsável pelo Cadastro Imobiliário, no prazo de 60 (sessenta) dias, todas as ocorrências verificadas com relação ao imóvel, que possam afetar a base de cálculo e a identificação do sujeito passivo da obrigação tributária.

Parágrafo único. Enquanto não for comunicada a alteração a que se refere o
caput
deste artigo, a responsabilidade pelo pagamento do tributo, inclusive em Execução Fiscal, poderá permanecer em relação ao contribuinte cadastrado junto ao Município.

Artigo 170. O sujeito passivo deverá declarar, ao setor responsável, dentro de 60 (sessenta) dias, contados da respectiva ocorrência:

I - a aquisição de imóvel edificado ou não;

II - a modificação de uso;

III - a mudança de endereço para entrega de notificações;

IV - outros atos ou circunstâncias que possam afetar a incidência do imposto. [...]

Por tal razão,
o efeito indicado nesta ação - de cobrança de tributos e envio de demonstrativo de débitos aos órgãos de proteção ao crédito (medida prevista na Lei Municipal nº. 4.993/2013) - é imputável à própria inércia da parte requerente, rompendo-se o nexo de causalidade e demonstrando-se a ausência de responsabilidade do Município
.

Isto, porque, rejeito a pretensão indenizatória.”

A conduta do recorrido, portanto, está totalmente pautada no princípio da legalidade, conforme a legislação municipal específica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas
NÃO LHE DOU PROVIMENTO
, mantendo-se incólume o entendimento da sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)